Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716803-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por agravado ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, para reforma da decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva que adotou o IPCA-E como índice de correção monetária. Em consulta aos autos do processo originário verifica-se que em 02/06/2023 o feito recebeu sentença de extinção sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual. (ID 160838837 dos autos originais). Proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal da parte recorrente, o que leva à extinção do agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Assim, no caso em análise, uma vez que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo e reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente, o processo foi extinto com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Por tais razões, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se.